Tribunal: TJSP
Processo: 1003693-68.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DE VOO – Condições meteorológicas adversas – Fato que caracteriza fortuito interno – Reponsabilidade objetiva da ré, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ínsita ao contrato de transporte aéreo, segundo o disposto nos 734 e 737 do Código Civil – Indenização devida, com valor fixado

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DE VOO – Condições meteorológicas adversas – Fato que caracteriza fortuito interno – Reponsabilidade objetiva da ré, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ínsita ao contrato de transporte aéreo, segundo o disposto nos 734 e 737 do Código Civil – Indenização devida, com valor fixado (R$5.000,00) – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808465
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003693-68.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROSA
ANGÉLICA DE SOUZA CAMPOS, é apelado GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES
S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003693-68.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto 25.232 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1003693-68.2020 – SÃO PAULO (Jabaquara).
Apelante: Rosa Angélica de Souza Campos.
Apelada: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A.
Juíza: Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura.
Voto 25.232
TRANSPORTE AÉREO RESPONSABILIDADE
CIVIL INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
CANCELAMENTO
DE
VOO

Condições
meteorológicas adversas
Fato que caracteriza
fortuito interno Reponsabilidade objetiva da ré,
nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, ínsita ao contrato de transporte
aéreo, segundo o disposto nos 734 e 737 do
Código Civil Indenização devida, com valor
fixado (R$5.000,00) Recurso provido.
1. A sentença de fls. 193/195, de relatório adotado, julgou
improcedente ação de indenização por dano moral relativa a transporte aéreo,
movida pela apelante à apelada honorários advocatícios de 10% do valor da
causa.

Diz-se que o voo contratado, do Rio de Janeiro para
Florianópolis, com escala em São Paulo, originariamente a decolar às 11 30
horas do dia 13.12.2019, foi cancelado e apenas as 21 horas daquele dia foi
possível embarcar em outra aeronave. Insiste que ocorreu demora de cerca de
nove horas e que não ocorreram os tais problemas climáticos alegados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003693-68.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto 25.232 - (fr)
3
companhia. Defende que vários aviões partiram em horários próximos de sua
viagem. Não ocorreu situação de força maior e verificou-se, na realidade,
falha na prestação dos serviços, sendo impositiva a fixação da reclamada
indenização (fls. 197/210).
Veio resposta (fls. 215/222).

É o relatório.

2. Recurso fundado. Trata-se de ação de reparação por danos
morais, em que se alega que adquiriu passagem para viajar de Rio de Janeiro
a Florianópolis no dia 13/12/2019, com partida prevista as 11 30 h. No
entanto, referido voo foi cancelado, realocando-se a autora em voo que
decolou apenas às 21 horas do mesmo dia. Chegou ao destino com cerca de
nove horas de atraso.
Em contestação, a ré alega, em síntese, que o atraso no voo se
deu em razão de condições meteorológicos, mantendo a autora informada
acerca do ocorrido (fls. 48/72).
Incontroverso o cancelamento do voo da autora para
Florianópolis, inicialmente marcado para o dia 13 de dezembro de 2019, às
11 30 horas, com realocação desta em voo que decolou somente as 21 horas
daquele dia (fls. 21/24).
Ao contrário do que entendeu a sentença, a culpa da ré não pode
ser desconsiderada. Afinal, o caso fortuito e/ou força maior não são hábeis a
afastar a obrigação da empresa que efetua o transporte, mormente quando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003693-68.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto 25.232 - (fr)
4
risco assumido por esta é em decorrência da atividade empresarial que exerce.
Nesse contexto, está caracterizada responsabilidade da
apelante, que é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor ínsita ao contrato de transporte aéreo, segundo o disposto
nos 734 e 737 do Código Civil.
Assim, eventuais condições meteorológicas adversas, em
verdade, constituem fortuito interno inserido nos desdobramentos naturais
da atividade explorada , incapaz de excluir a responsabilidade da prestadora
de serviços na conformidade do artigo 14, § 3o, do CDC.

Dessa forma, indiscutível o aborrecimento e incômodo daí
decorrentes como ordinariamente ocorre (art. 375, CPC); com o que,
inegável a ocorrência de dano moral, não se tratando, pois, de mero dissabor.

O STJ decidiu que:
“O contrato de transporte constitui obrigação de resultado.
Não basta que o transportador leve o transportado ao destino
contratado. É necessário que o faça nos termos avençados
(dia,
horário,
local
de
embarque
e
desembarque,
acomodações, aeronave, etc.)” (REsp 151.401-SP, 3a Turma,
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 17.6.2004).

Quanto ao valor da indenização por danos morais, oportuno
transcrever a seguinte decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 1. O quantum indenizatório fora estipulado em razão das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003693-68.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto 25.232 - (fr)
5
peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o grau da
lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte
pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: (a) amenização da dor
sofrida pela vítima e (b) punição do causador do dano, evitando-se
novas ocorrências. 2. Assim, a revisão do valor a ser indenizado somente
é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em
violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade...”
(AgRg no AREsp 405.017/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 06/12/2013)
(g.n.).
Portanto, a indenização deve ser arbitrada em quantia que, num
só tempo evitado locupletamento dissuada o agente de reincidir na atitude.
Nesse sentido, à vista do grau de culpa da ré e da intensidade do
sofrimento causado à autora, considerado também do atual momento de crise
sanitária, a influir nos negócios a envolver transporte aéreo, bem ainda o
entendimento desta Câmara e o pedido constante de fl. 13, letra d, a
indenização a título de dano moral é arbitrada em R$5.000,00 (cinco mil
reais), que se mostra em consonância com os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade.
A quantia ora fixada será corrigida da publicação deste
acórdão (súmula 362, STJ). Tratando-se de relação contratual, os juros
fluirão da citação.
O julgamento passa a ser, assim, de procedência do pedido
fixada a indenização devida no montante referido corrigido na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003693-68.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto 25.232 - (fr)
6
especificada.
A ré responderá pelos encargos da sucumbência custas,
despesas e verba honorária de 20% do total da condenação corrigida.

3. Pelo exposto, provê-se o recurso.

Vicentini Barroso